Tribunal: TJES
Processo: 5003298-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003298-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELGAR GISCARD OLAF GEELS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5003298-73.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ELGAR GISCARD OLAF GEELS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESVIO DE RECURSOS DA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR NA MADRUGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA DA CONTA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que: a) é cliente do banco há 25 anos e é possuidor de dois cartões de crédito ourocard platinum visa e smiles platinum visa; b) na madrugada do dia 01/03 para o dia 02/03, foi dopado por duas meliantes; c) ao ligar para a operadora do cartão, fora informado que haviam realizado transferência que totalizaram R$ 20.640,00, tendo sido R$ 15.540,00, transferido do cartão smile platinum e R$ 5.100,00 do cartão ourocard platinum; d) ao solicitar a requerida que não cobrasse os valores referentes às transferências, apenas no cartão ouro platinum foi atendido a sua solicitação.

Em sede de sentença, a magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor, em I
D 4015911, defende a responsabilidade objetiva do réu pela falha na prestação do serviço dada a atipicidade de transações e o horário em que foram realizadas.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

No caso em tela, as transações foram efetuadas de madrugada, conforme demonstrado pelo Recorrente. Além disso, o mesmo comunicou tal fato ao Banco do Brasil, registrando, inclusive, Boletim Unificado no dia 05/03, comparecendo, ainda, à Delegacia para prestar depoimento, restando devidamente comprovado que impugnou tais transações, junto ao banco, alegando ter sido vítima de fraude.

Ou seja, a instituição financeira poderia ter obstado o prejuízo da parte autora em razão de suspeita de fraude através da transação efetivada.

Ademais, o Recorrido não logrou êxito em comprovar que as transações realizadas eram prática financeira do perfil do cliente, tanto que efetuou o estorno do valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) efetuada no outro cartão, qual seja, o Visa Platinum.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu. (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, a hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, uma vez que a instituição financeira não adotou o mínimo de segurança para impedir o desvio do patrimônio do, aplicando, ao caso, a súmula 479, STJ.

Por via reflexa, procede a declaração de inexistência da dívida de R$ 15.540,00 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais) relativa à operação fraudulenta realizada com a utilização do cartão smile platinum.

Por fim, devida a indenização por dano moral, ante o presumível abalo na integridade psicológica e financeira do autor diante da negativa da requerida en solucionar de pronto a questão e a verdadeira via crucis enfrentada pelo autor, razão pela qual fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual entendo apta a compensar o consumidor por toda a situação vivenciada na hipótese.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para declarar inexistente o débito referente ao valor da fraude, no importante de R$ 15.540,00 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais) e condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)